Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA PARA O ART. 386, INCISOS IV E V DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DA FASE POLICIAL NÃO COMPROVADOS EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença absolutória com fundamento no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal (“estar provado que o acusado não concorreu para a infração penal”), refere-se a uma decisão baseada em um juízo de certeza, no sentido de que o acusado não concorreu para a prática delituosa na condição de autor, coautor ou partícipe. Já o inciso V (“não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”) diz respeito a uma decisão baseada na existência de dúvida razoável acerca da autoria, coautoria ou participação.
2. A absolvição lastreada no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal (“não existir prova suficiente para a condenação”) deve ser utilizada sempre que, após a devida instrução processual, persistir dúvida razoável para um decreto condenatório, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência (in dubio pro reo).
3. Se, após a devida instrução processual, os elementos informativos, que inicialmente apontavam para os indícios de autoria, não foram comprovados em juízo, especialmente diante do tempo transcorrido entre os fatos e a audiência de instrução, o fundamento da absolvição deve ser o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sobretudo quando o réu não traz aos autos nenhuma prova, seja documental seja testemunhal, que demonstre, de forma inconteste, que ele se encontrava em outro local no momento do crime, o que afasta a possibilidade de fundamentação pelos incisos IV e V do aludido dispositivo legal.
4. Apelação conhecida e não provida.